Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713476-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mikaely Oliveira de Souza Agravado: Eunildo Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mikaely Oliveira de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF nos autos do processo no 0709231-97.2021.8.07.0003. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ora recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator